Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
1. As reclamações realizadas acerca dos defeitos encontrados na unidade habitacional obsta a fluência do prazo decadencial até a efetiva resposta por parte da construtora (CDC 26 § 2° I).
2. Não constitui caso fortuito ou força maior a suposta escassez de mão-de-obra na construção civil ou os entraves burocráticos, pois referidas circunstâncias são inerentes à atividade desenvolvida.
3. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é atribuída à promitente-vendedora entre a data da expedição do habite-se e a efetiva posse no imóvel por parte do promitente-adquirente (IRDR n° 20160020349044).
4. Os honorários contratuais convencionados entre o autor e seu causídico não constituem dano passível de reparação pela parte contrária (Precedentes STJ).
5. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com a indenização por lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp. 1.635.428/SC).
6. O simples atraso na entrega do imóvel sem repercussões no âmbito individual do adquirente não afeta qualquer dos atributos da personalidade, inexistindo o dever de indenizar.
7. Negou-se provimento ao apelo das rés e ao apelo adesivo do autor.